Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716420-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ANDREIA PONTES CADETE AGRAVADO: CLAUDENILCE PONTES CADETE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Andreia Pontes Cadete contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação possessória c/c perdas e danos ajuizada por Claudenilce Pontes Cadete (processo n. 0701161-67.2021.8.07.0011), deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto H, Lote 2, Loja 01 – Candangolândia/DF. Em suas razões recursais (ID 25864867), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão ante a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, pois as partes elegeram o foro de Brasília/DF no instrumento contratual. Argumenta, ainda, que a discussão da lide versa sobre pessoa jurídica, competindo ao Juízo Falimentar processar e julgar o processo, ressaltando que a agravada ajuizou a mesma demanda, a qual foi extinta, sem resolução do mérito (processo n. 0700327-64.2021.8.07.0011). No mérito, aduz que atua profissionalmente no ramo de fornecimento de alimentação há mais de 10 (dez) anos. Narra que, ante restrição de crédito em seu nome, firmou acordo com sua amiga Ana Paula Aparecida Santos Diniz para que esta se registrasse na Junta Comercial como microempreendedora individual, com CNPJ n. 30.474.559/001-14, para a agravante “exercer suas atividades de forma regularizada, comprando mercadorias nesse CNPJ, emitindo notas fiscais para as pessoas que receberam as marmitas e outras formas de refeições diárias e mensal”. Discorre que se extrai das notas fiscais que a maioria das compras e pedidos para o seu restaurante são realizados em nome da aludida microempresa. Comenta que, após fiscalização da autoridade sanitária no imóvel que exercia suas atividades, buscou outro local e a agravada apenas emprestou o nome no contrato de locação. Arrazoa que arca com os pagamentos dos alugueis. Aponta que a agravada exerce atividade de assistente administrativa no Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP e que “tentou forçar uma sociedade entre ela e a Agravante, que não cedeu a suas investidas nesse sentido”. Sustenta que a agravada, a despeito de protocolar requerimento em 2020, constituiu a pessoa jurídica C Pontes Cadete Serviços de Alimentação somente em 12/3/21 e tenta “se locupletar às expensas das atividades e do patrimônio comercial da Agravante, por ter apenas emprestado o seu nome para alugar a loja onde está funcionando a empresa a agravante que comprova com documentos que está na atividade desde o ano de 2011”. Explana que a agravada não comprovou “que tenha comprado, adquirido quaisquer móveis, utensílios ou qualquer mercadoria para a empresa da Agravante”. Indica que a manutenção da medida lhe acarretará prejuízos e que possui 3 (três) filhos menores para sustentar. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão, ante a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito, e, subsidiariamente, pela reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido ao ID 25864870. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes os aludidos pressupostos, senão vejamos. Da análise do processo de referência, observa-se que Claudenilce Pontes Cadete ajuizou ação de reintegração de posse c/c perdas e danos contra sua irmã, Claudia Andreia Pontes Cadete, ora agravante. Na petição inicial, juntou contrato de locação do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto H, Lote 2, Loja 01 – Candangolândia/DF, no qual figurou como locatária, bem como certidão simplificada da pessoa jurídica C Pontes Cadete Serviços de Alimentação, cujo endereço apontado corresponde ao do imóvel locado. Nesse palmilhar, evidenciados, em um exame prévio, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a posse da autora, ainda que indireta; o esbulho praticado pela ré, com a respectiva data; e a perda da posse, revela-se hígida a r. decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Convém registrar que, a despeito de constar no contrato de locação cláusula de eleição de foro, os autos de origem não consubstanciam demanda entre locador e locatário, sendo que a reportada relação locatícia apenas respalda a posse da autora. Além disso, vislumbra-se que a agravada, anteriormente, ajuizou ação de dissolução perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal contra a agravante (processo n. 0700327-64.2021.8.07.0011), tendo o d. magistrado consignado que C Pontes Cadete Serviços de Alimentação consiste no nome empresarial da empresária individual Claudenilce Pontes Cadête, inexistindo sociedade empresária, e que as alegações da autora poderiam, “eventualmente, desafiar uma reintegração de posse ou outra providencia que a prejudicada entender cabível”. Assim, extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Nessa perspectiva, não se observa, de plano, a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a presente ação de reintegração de posse. Ressalta-se que as alegações da ora agravante, no tocante à celebração de acordos verbais com a parte adversa e com terceiro, que sequer integra a lide, demandam dilação probatória. No mais, os argumentos quanto ao exercício da atividade empresarial irregular e gastos com aluguel, utensílios e outros podem ser delineados em reconvenção ou ação própria. Com efeito, não se afigura ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença dos requisitos para concessão do pleito liminar vindicado no agravo de instrumento. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora